Tribunal: TJDFT
Processo: 0724151-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724151-19.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: CENTRO RADIOLOGICO DO GAMA S/A DESPACHO Intime-se o recorrido CENTRO RADIOLÓGICO DO GAMA S/A para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a proposta de suspensão do processo formalizada na petição de ID no 30100389, com a finalidade de autocomposição. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007